Tribunal: TJES
Processo: 5033579-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033579-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADEMIR DA SILVA PINTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR/MILITAR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL. ATO DE APOSENTADORIA (OU ÓBITO, QUANDO ANTERIOR). PRETENSÃO TEMPESTIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL ÀS FÉRIAS. ARTIGOS 7º, XVII, E 39, § 3º, DA CF/88. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE IMPEDIR A ACUMULAÇÃO E A PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO JÁ EFETUADA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ADEMIR DA SILVA PINTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que alega, em síntese, que é servidor público inativo e que não gozou das férias referentes ao período aquisitivo de 2018/2019.

Em sede de sentença o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob o seguinte dispositivo:

“III - Dispositivo ______________________

À luz de tais considerações, com fundamento nos artigos 203, §1º, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a fase cognitiva do procedimento, acolho o pedido inicial para CONDENAR o ente público requerido a pagar em favor do autor os valores correspondentes às férias vencidas e não usufruídas de 15/05/2018 a 14/05/2019, com base na última remuneração do requerente”

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Foram ofertadas contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Com relação a prejudicial da prescrição, comungo do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau quanto ao afastamento da prejudicial de prescrição. Com efeito, tratando-se de férias não gozadas durante o período de atividade, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado no ato de aposentadoria do servidor, porquanto foi somente a partir desse marco que se tornou definitivamente impossível o gozo do descanso a que fazia jus:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ.

1. O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. 2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus.

3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. 5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ.

6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório").

7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

(REsp n. 1.833.851/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Assim, não merece reparos a conclusão de que a pretensão foi deduzida tempestivamente, inexistindo prescrição a ser reconhecida.

No mérito, consigno que o direito à percepção ao pagamento das férias é assegurado aos servidores ocupantes de cargos efetivos, nos termos do artigo 7, XVII e artigo 39, § 3º ambos da CF/88.

A simples leitura dos artigos supramencionados leva ao entendimento de que a indenização é devida tanto ao servidor ativo quanto ao inativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme jurisprudência firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (ARE 1053882 AgR / SC - SANTA CATARINA; AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO; Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 29/09/2017; Publicação: 07/11/2017; Órgão julgador: Primeira Turma).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. ADICIONAL DO ART. 114, § 3º, DA LEI 12.086/2009. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
(
ARE 1349856 AgR
; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente); Julgamento: 14/02/2022).

Diante disso, entende-se que a conversão em pecúnia independe do fato de as férias não terem sido gozadas por óbice imposto pela Administração Pública. Vale ressaltar que, sendo requerido ou não o período de férias, deveria o Recorrente ter concedido de ofício a fim de se evitar eventual perda, razão pela qual também não merece prosperar a alegação de que o autor deixou de usufruir das férias por mera liberalidade ou pela inexistência de prova de requerimento.

Ressalto que, é dever da Administração impedir a acumulação de férias dos seus servidores, bem como a prescrição das férias em aberto.

Por fim, não se sustenta o argumento expendido pelo Estado no sentido de que as férias ora pleiteadas já teriam sido devidamente indenizadas. A prova documental constante dos autos (ID 17062775, 17062767) ao revés, demonstra que tal direito não foi concedido ao servidor, inexistindo qualquer elemento apto a comprovar o alegado pagamento. Nessas circunstâncias, a Administração encontra-se vinculada aos motivos determinantes por ela própria apresentados, não podendo deles se afastar sem a devida comprovação em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual não merece acolhida a tese defensiva.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo ser mantida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)